Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-18.2023.8.11.0024
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001061-18.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERONILZA FLORENCIO DA SILVA - CPF: 980.475.071-68 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARACAO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1 VOGAL: Com a devida venia, manifesto-me para a nao incidencia da multa do art. 1021, 4, CPC. DECLARACAO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2 VOGAL: Acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO
–
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE COMBATE À ENDEMIA - ADICIONAL INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO - LEI N° -
MARCO INICIAL CONTADO DA DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – PRECEDENTES DO STJ -
BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO – SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2.

Trata-se de demanda proposta em face do município do Chapada dos Guimarães-MT, no qual se discute a base de cálculo do adicional insalubridade, bem como valores retroativos, tendo a sentença julgado improcedente a demanda.

3.

A parte promovente/recorrente requer a alteração da base de cálculo do adicional insalubridade e, ainda, o recebimento de valores retroativos desde o ano de 2012, nos termos do laudo pericial emitido no processo nº 0001184-24.2009.8.11.0024.

4.

O artigo 32 da Lei Complementar Municipal nº 1.208/2006 prevê que
“
para as atividades funcionais consideradas como insalubres, perigosas e penosas, acima dos limites de tolerância, serão compensadas por adicional de 30% máximo e 15% mínimo sob o menor vencimento vigente no PCCS, devendo o grau de incidência ser apurado por meio de Laudo Técnico de Avaliação a ser expedido pela Secretaria Municipal de Saúde.
”

5.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que assiste parcial razão à parte promovente, tendo em vista que o salário mínimo não pode ser utilizado como base cálculo de adicional insalubridade.

6.

A Súmula Vinculante nº 04 do STF prevê que
“
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

7.

Nesse sentido:
“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ATIVIDADE INSALUBRE – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO EM LEI
– FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO BASE – SÚMULA VINCULANTE N. 4/STF –
CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF E 910 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores”. (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015)”. 2. Demonstrado, por laudo pericial, que o servidor exerceu suas atividades insalubres, mostra-se devido o pagamento do adicional de insalubridade, nos moldes da Lei do Município de Sapezal nº 214, de 23 de julho de 2001, bem como do Anexo 13, da NR-15 (atividades e operações insalubres), aprovado pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego. 3.
Conforme a Súmula vinculante nº 4, a base de cálculo para o adicional de insalubridade não pode ser fixada sobre o salário-mínimo, devendo incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor.
4. Os índices de atualização monetária devem obedecer à decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810) e pelo STJ no Tema 910. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0001622-09.2014.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).
”

8.

No tocante ao marco temporal,
o STJ já possui entendimento pacífico de que o termo inicial para o recebimento do adicional insalubridade é a data da elaboração do Laudo Técnico (AgInt no PUIL n. 3.693/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023.).

9.

Em que pese à parte promovente tenha requerido a utilização do laudo emitido no processo
nº 0001184-24.2009.8.11.0024, verifica-se que o referido laudo foi emitido em nome de terceiro, não havendo provas de que a função desenvolvida pela parte promovente, embora seja do mesmo cargo (Agente de combate à endemia), era insalubre desde a mesma data (2012) concedida ao terceiro.

10.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

11.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

12.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, c
ondeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

13.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024